Tribunal: TJDFT
Processo: 0714839-92.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714839-92.2020.8.07.0009 RECORRENTE: CLÁUDIO DE OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI N. 12.850/13. CRIMES DE EXTORSÃO. PRELIMINAR. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE DE ALGIBEIRA OU DE BOLSO. REJEITADA. SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ DECISÃO DE PROCEDIMENTOS INSTAURADOS. PERDA DO OBJETO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE EXTORSÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INVIÁVEIS. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS. CULPABILIDADE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. AFASTAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE EXTORSÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. EXCLUSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Prevalece no âmbito processual penal o princípio “pas de nullité sans grief”, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato, absoluta ou relativa, sem que seja provado o prejuízo causado por ele, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. 2. A utilização da denominada nulidade de “algibeira” ou de “bolso” é repudiada pela jurisprudência pátria, isto é, a alegação de eventual nulidade deve se dar no momento oportuno, após a ciência do vício, sendo vedada a alegação futura para melhor conveniência da parte. 3. Não há que falar em suspensão da ação penal até decisão final dos procedimentos abertos no Núcleo de Investigação e Controle Externo da Atividade Policial (NCAP) do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), e até manifestação do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) se, no primeiro caso, os procedimentos já se encontram arquivados, e, no segundo, já foi proferido julgamento de não conhecimento do Pedido de Providências. Ademais, colhidas as oitivas das vítimas e das testemunhas arroladas pelas partes, além de juntados os documentos pertinentes para esclarecimento dos fatos descritos na denúncia, não há falar que a ausência de inquérito para apurar eventual conduta de um dos ofendidos impeça o pleno exercício da ampla defesa por parte dos recorrentes, ou que limite o alcance das teses defensivas. 4. A moldura probatória, composta por oitiva das vítimas e testemunhas, corroborada pelas provas periciais e confissão parcial de um dos réus, atesta, de forma contundente, o vínculo subjetivo que unia todos os réus condenados em uma organização criminosa de caráter estável e permanente, cujo objetivo era o cometimento de delitos de extorsão. 5. Pelo teor do disposto no artigo 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, não é necessário que os réus tenham cometido diretamente, ou mesmo indiretamente, qualquer crime juntos para se consumar a prática da organização criminosa. Isto porque o referido delito é formal, ou seja, se consuma no momento em que há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de praticar delitos, cientes de que agem inseridos neste agrupamento. Evidente que crimes aventados pelo grupo podem ou não vir a ocorrer, mas, ainda assim, seus membros deverão ser responsabilizados pela associação. 6. Desnecessária a constatação de qualquer ocorrência policial que contenha todos os acusados em um único ato, e sequer é preciso que todos se conheçam, suficiente que saibam estar integrando um grupo formado por, no mínimo, 4 (quatro) pessoas, de forma ordenada e com divisão de tarefas, ainda que informalmente, destinado a obter vantagem ilícita com a prática de ilícitos cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos. Inviável, assim, a absolvição ou desclassificação para o delito de associação criminosa (artigo 288 do Código Penal). 7. Diante do robusto acervo probatório incriminador, composto especialmente pelas palavras das vítimas, corroboradas por testemunhas e provas periciais, não há falar em absolvição dos crimes de extorsão, ou desclassificação para o delito de constrangimento ilegal (artigo 146 do Código Penal), se verificado que o constrangimento das vítimas para fazerem algo (pagar mensalidades compulsórias destinadas ao grupo criminoso, tirar o serviço de guarda, obedecer as demais regras impostas pelo grupo), tolerar que se fizessem ou deixarem de fazer alguma coisa (não contrariar as ordens emanadas) foi provocado mediante grave ameaça de derrubada de seus barracos e expulsão do assentamento, inclusive com marcação nas moradias destinadas à derrubada, como uma espécie de notificação (ameaça), com o intuito dos réus de obterem vantagens para si e para outrem (não pagamento de taxas e arrecadação do dinheiro das cobranças ilegais). 8. As consequências do crime de organização criminosa extrapolaram o ordinário do tipo, porquanto as ações dos acusados foram desastrosas para muitas famílias, diante da extrema pobreza que viviam, sem ter para onde ir ou se abrigar, tudo em prol de uma maior lucratividade, sem considerar as condições precárias dos moradores, que foram colocados nas ruas com as derrubadas de suas únicas moradias. 9. A culpabilidade dos crimes de extorsão se mostrou exacerbada, pois, tratando-se de delito formal, em que desnecessária a obtenção da vantagem indevida almejada, de modo a bastar a ação da vítima de fazer alguma coisa, tolerar que se faça ou deixar de fazer algo em virtude da ameaça sofrida, há de se destacar que já se encontravam consumados com a mera cobrança e recebimento das mensalidades, serviços de guarda, cumprimento das ordens emanadas, tudo de forma compulsória e sob grave ameaça de derrubada dos barracos e expulsão do assentamento. Assim, o uso da violência posterior para efetivar a promessa extrapolou o ordinário do tipo. 10. Não há falar em “bis in idem” se as motivações das máculas das circunstâncias judiciais foram diversas. 11. Transcorrido o período depurador de 5 (cinco) anos, previsto pelo Código Penal, da condenação utilizada para macular os antecedentes do réu, bem como ultrapassado demasiado período de tempo desde a extinção da respectiva pena (pelo menos 10 anos), e, não havendo outras condenações definitivas recentes, é medida de rigor o decote da análise negativa dos antecedentes. 12. Razoável a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada vetor desfavorável, salvo se houve fundamento específico que justifique a elevação a maior. Precedentes. 13. Viável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para um dos réus, ainda que parcial, extrajudicial retratada em juízo ou qualificada, se ajudou a elucidar as práticas delituosas e foi empregada como fundamento para corroborar o acervo probatório, sendo o caso de incidência da súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça. 14. De outro lado, se os demais acusados negaram a prática dos crimes, e não há qualquer alegação hábil ao reconhecimento da confissão espontânea, tampouco que esta tenha sido utilizada como fundamento para o édito condenatório, não há falar em reconhecimento da referida atenuante. 15. Não há falar em reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de organização criminosa e de extorsão, porquanto são autônomos, de espécies distintas e tutelam bens jurídicos diversos. Enquanto no primeiro o sujeito passivo é a sociedade e o bem jurídico tutelado é a paz pública, no segundo o sujeito passivo é qualquer pessoa, que sofre a violência ou a grave ameaça, e os objetos jurídicos são o patrimônio da vítima, sua integridade física e a sua liberdade. 16. A doutrina e a jurisprudência majoritária deste egrégio Tribunal pacificaram o entendimento de que, em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de delitos cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3). 17. A miserabilidade jurídica dos réus, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, como as custas processuais, deve ser aferida no Juízo das Execuções. 18. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o e 2o, ambos da Lei 12.850/13, sustentando a sua absolvição com relação ao crime de organização criminosa, porquanto a valoração feita em juízo extrapola a definição legal; b) artigo 158 do CP, asseverando que apenas seguia as ordens que estavam definidas pelos dirigentes do acampamento, inexistindo a intenção de obtenção de vantagem ilícita, razão pela qual deve ser absolvido do crime de extorsão; c) artigo 288 do CP, alegando, de forma subsidiária, a desclassificação da conduta para associação criminosa ante a ausência de clareza sobre qual o papel de cada um dos envolvidos; d) artigo 59 do CP, afirmando que a exasperação da pena-base no crime de organização criminosa não encontra motivação suficiente para subsistência, porquanto a prática estaria dentro do tipo penal imputado, posto que a derrubada dos barracos seria especificamente o seu papel dentro da suposta organização investigada. Insurge-se, ainda, contra a dosimetria aplicada no crime de extorsão, pois apenas zelava pelo cumprimento de ordens no acampamento, razão pela qual defende que a sua pena deve ser revisada no mínimo legal em ambos os crimes e, ainda, que seja reconhecida a atenuante de confissão, nos termos do enunciado 545 da Súmula do STJ; e) artigos 65, inciso III, alínea "d", 69 e 71, todos do Código Penal, sustentando inexistir provas para a acusação de oito vezes o crime de extorsão, devendo ser considerada a continuidade delitiva para apenas dois crimes. Aduz que os crimes imputados partem do mesmo princípio, inexistindo o primeiro (organização criminosa) sem a ocorrência do segundo (extorsão), motivo pelo qual deverá ser aplicada a hipótese do crime continuado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos 1o e 2o, ambos da Lei 12.850/13, e 59, 65, inciso III, alínea "d", 69, 71, 158 e 288, todos do CP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “CLÁUDIO, ex-companheiro de CREUZENIR e coordenador do acampamento “Che Guevara”, na mesma região, também recebia os valores do acampamento e tinha ingerência direta nas ações do grupo criminoso no assentamento Rosa Luxemburgo. Aliás, definia as áreas dos moradores, participava das assembleias, derrubadas, inclusive de JOSE BONFIM, e participava da tomada de decisões [...] A propósito, desnecessária nova transcrição dos relatos nesse sentido. Aliás, em que pese a vítima VAGNER tenha dito que não tinha conhecimento das funções de TALISSON e CLAUDIO, estas já foram devidamente delineadas quando da análise do crime de organização criminosa, com escopo nas demais provas produzidas nos autos. Ambos participavam das tomadas de decisões, e TALISSON era beneficiário direto das quantias arrecadadas, juntamente com sua esposa CREUZENIR. Repise-se que a vítima JOSÉ BONFIM afirmou, na fase judicial (IDs 40224149-40224158 e 40224520-40224527), que já fez parte da direção, e quem decidia sobre quais dos inadimplentes teriam seus barracos derrubados era o seguinte grupo de pessoas: JOSÉ GERALDO, ROSÂNGELA, ABENIDO, MARIA OLIVEIRA, JOSIMAR, TALISSON, CREUZENIR e CLÁUDIO (ou seja, todos os réus destes autos). Ademais, qualquer dos integrantes da “Frente de Massa” realizava a pintura das letras “XD” nas casas que seriam derrubadas [...] A) Organização criminosa Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais dos artigos 59 e 68 do Código Penal, a eminente autoridade sentenciante fixou a pena-base em 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em razão da análise desfavorável das consequências, nos seguintes termos (ID 40224643, p. 53): (...) sobre as consequências da infração penal, entendo que merecem maior juízo de reprovação, pois o crime de organização criminosa é formal e de perigo abstrato, mas a denunciada foi além da consumação e atingiu os objetivos visados, com a prática de diversas extorsões contra vítimas em estado de extrema vulnerabilidade, ensejando a derrubada do único lar que possuíam; (...) De fato, as consequências extrapolaram o ordinário do tipo, porquanto as ações do réu, juntamente com seus comparsas, foram desastrosas para muitas famílias, diante da extrema pobreza que viviam, sem ter para onde ir ou se abrigar, tudo em prol de uma maior lucratividade do réu e seu grupo, sem considerar as condições precárias dos moradores [...] Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, a reprimenda se mantém conforme fixada na fase anterior. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitiva do crime de organização criminosa para a réu CLAUDIO em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no padrão unitário mínimo legal. B) Extorsões Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais dos artigos 59 e 68 do Código Penal, a eminente autoridade sentenciante fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em razão da análise desfavorável da culpabilidade, nos seguintes termos (ID 40224643, p. 54): (...) quanto à culpabilidade, que a ré agiu com dolo que ultrapassou os limites da norma penal, pois o crime de extorsão é formal e se consuma com a mera ameaça, ao passo em que a acusada efetivamente extrapolou a etapa consumativa e realizou a expulsão das vítimas e a derrubada de seus barracos; (...). A Defesa, por sua vez, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, sob a alegação de que o réu não exercia qualquer função chefia, mas apenas, em tese, seguia as ordens emanadas. Sem razão. Conforme se observa da sentença, o fundamento da função de chefia não foi aplicado em desfavor de CLAUDIO, razão pela qual nada há a prover neste sentido. Quanto à motivação da mácula da sua culpabilidade, entretanto, conforme já pontuado na dosimetria da corré CREUZENIR, o delito de extorsão é de natureza formal, o que torna desnecessária a obtenção da vantagem indevida almejada, e, no caso, os delitos de extorsão já se encontravam consumados com o mero recebimento das mensalidades indevidas, serviços de guarda, cumprimento das ordens emanadas, tudo de forma compulsória e sob grave ameaça de derrubada dos barracos e expulsão do acampamento. Assim, o uso da violência posterior para efetivar a promessa extrapolou o ordinário do tipo [...] Na segunda fase, a autoridade judiciária “a quo” apontou a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes. A Defesa, por outro lado, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sob o argumento de que CLAUDIO assumiu a derrubada de 2 (dois) barracos, o que auxiliou a autoridade sentenciante na imputação da derrubada de todos os 8 (oito). Sem razão. Em análise aos relatos do referido réu, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, não há qualquer alegação hábil ao reconhecimento da confissão espontânea, tampouco que esta tenha sido utilizada como fundamento para o édito condenatório. CLAUDIO salientou que as derrubadas ocorriam por determinação da própria comunidade, a qual também executava, e que outras derrubadas ocorreram porque os barracos estavam inabitáveis, vazios. Dessa feita, mantém-se a reprimenda estabelecida na fase anterior: 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e presente a causa de aumento do § 1o do artigo 158 do Código Penal (concurso de duas ou mais pessoas), a pena foi elevada na fração máxima de 1/2 (metade), em razão do elevado número de agentes – 8 (oito). De acordo com o já fundamentado na dosimetria da corré CREUZENIR, a autoridade judiciária de primeiro grau utilizou critério qualitativo da majorante (e não quantitativo), com base nas circunstâncias do caso concreto, o que permite a elevação em maior grau e, na espécie, o patamar máximo se mostra razoável e proporcional, haja vista que, para a configuração da causa de aumento, bastam dois agentes, sendo que, no caso, tratam-se de 8 (oito) réus, à exceção do crime perpetrado contra a vítima SERGIO REIS – 7 (sete) réus, o que não modifica o patamar de aumento, porquanto que o número de agentes ainda se encontra bastante elevado. Aliás, já foi transcrita jurisprudência em que se aplicou a fração máxima para número menor do que o presente nos autos. Assim, diante do ajuste realizado nas fases anteriores, fixo a pena de cada um dos delitos de extorsão em 7 (sete) anos de reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no padrão unitário mínimo legal. Presente à continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), a reprimenda de um dos crimes, porque iguais, foi elevada na fração máxima de 2/3 (dois) terços. A Defesa, por sua vez, requereu a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto), sob a alegação de que não há a comprovação de que o acusado tenha destruído os 8 (oito) barracos, mas apenas 2 (dois). Sem razão. A questão já foi devidamente debatida no mérito, sendo o réu condenado por todas as oito extorsões, de modo que desnecessária a repetição da fundamentação. Em relação ao “quantum”, a doutrina e a jurisprudência deste egrégio Tribunal é no sentido de que, em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de delitos cometidos, de modo que ficam estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes- acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes- acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes- acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3). (Acórdão 1650201, 07196768320218070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, fixo a pena definitiva do delito de extorsão (em continuidade delitiva) do réu CLAUDIO em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal. C) Unificação das penas - A autoridade sentenciante aplicou a regra do cúmulo material (artigo 69 do Código Penal) entre os delitos de organização criminosa e de extorsão. A Defesa, entretanto, requereu a aplicação da continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), sob o argumento de que não existiria a prática do crime de organização criminosa sem o cometimento das extorsões. O pleito não prospera. Em primeiro lugar, conforme já pontuado no mérito, o delito de organização criminosa é de natureza formal, ou seja, se consuma no momento em que há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de praticar delitos, sabedores de que agem inseridos neste agrupamento. Evidente que crimes aventados pelo grupo podem ou não vir a ocorrer, mas, ainda assim, seus membros deverão ser responsabilizados pela associação. Outrossim, conforme já salientado na dosimetria da corré CREUZENIR, os delitos de organização criminosa e de extorsão são autônomos, de espécies distintas e tutelam bens jurídicos diversos. Enquanto no primeiro o sujeito passivo é a sociedade e o bem jurídico tutelado é a paz pública, no segundo o sujeito passivo é qualquer pessoa, que sofre a violência ou a grave ameaça, e os objetos jurídicos são o patrimônio da vítima, sua integridade física e a sua liberdade. Neste contexto, promovo a soma da pena do crime de organização criminosa (3 anos e 6 meses de reclusão, e 11 dias-multa) com o resultado da série de extorsões (11 anos e 8 meses de reclusão, e 26 dias-multa), e fixo a pena final e definitiva do réu CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA em 15 (quinze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal. D) Regime, detração, substituição, suspensão - Foi fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, o que se mantém, haja vista o “quantum” imposto” (ID. 43396216). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016